Tribunal: STJ
Processo: 0001678-38.2007.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415804 - ES (2023/0246639-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DORKING BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO DELLAQUA - ES005283
GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
PAULO ALBERTO BATTISTI DELLAQUA - ES014618
LUIZ OTAVIO BATTISTI DELLAQUA - ES019641
EMBARGADO
: IMEX BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO -
ES008899
MIRELLA GONÇALVES AUER - ES024810
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
GRANITO.
INEXECUÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial interposto pela parte
embargante por ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54037808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 404f684c-6602-4988-b1de-c6c55d72c6b7

6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incompatibilidade
interna o único vício apto a ensejar embargos de declaração.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 404f684c-6602-4988-b1de-c6c55d72c6b7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415804 - ES (2023/0246639-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DORKING BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO DELLAQUA - ES005283
GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
PAULO ALBERTO BATTISTI DELLAQUA - ES014618
LUIZ OTAVIO BATTISTI DELLAQUA - ES019641
EMBARGADO
: IMEX BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO -
ES008899
MIRELLA GONÇALVES AUER - ES024810
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
GRANITO.
INEXECUÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo em recurso especial interposto pela parte
embargante por ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito da causa.
Documento eletrônico VDA53797933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb9b78b8-6ee1-4f99-9137-555d1330b47a

5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo incompatibilidade
interna o único vício apto a ensejar embargos de declaração.
7. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DORKING BRASIL
LTDA contra Acórdão desta Terceira Turma, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRANITO.
INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA RECONHECIDA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO ESPECIAL POR ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundado no
III, "a", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão do TJES que, em ação de cobrança e reconvenção,
reconheceu a culpa recíproca das partes pela inexecução de contrato de
fornecimento de blocos de granito, fixando indenizações e admitindo
parcialmente pedido reconvencional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada
incorreu em omissão, violando os arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii)
estabelecer se o agravo em recurso especial impugnou de modo
Documento eletrônico VDA53797933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb9b78b8-6ee1-4f99-9137-555d1330b47a

específico os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, notadamente os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O agravo em recurso especial deve impugnar todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, em razão do princípio da
dialeticidade recursal (CPC,
III; RISTJ,
I).
art. 932,
art. 253,
4. A decisão de inadmissibilidade possui dispositivo único, ainda que
contenha múltiplos fundamentos, razão pela qual a ausência de
impugnação integral atrai a incidência da
(
Súmula 182/STJ
.
EAREsp 746.775/PR)
5. No caso, a parte agravante apenas reiterou as razões do recurso
especial, sem impugnar especificamente a incidência das Súmulas 5 e 7
/STJ, o que inviabiliza o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo
Agravo em recurso especial não conhecido
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
(...)
No presente processo, a parte agravante insurgiu-se através de recurso
especial contra o v. acórdão erigido pela C. 3a Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo, com fundamento no
III,
art. 105,
"a", da Constituição Federal.
Aduz, em suas razões, que estão presentes os requisitos para o
conhecimento e provimento de seu recurso, devendo ser reformado
acórdão que confirmou decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e
reconheceu a existência de culpa recíproca no inadimplemento de
Documento eletrônico VDA53797933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb9b78b8-6ee1-4f99-9137-555d1330b47a

obrigações contratuais, com a distribuição da responsabilidade
proporcional ao grau de cooperação de cada parte na inexecução dos
contratos.
O recurso especial inadmitido foi interposto sob alegação de negativa de
vigência aos artigos 5°, LIV, 37, § 6° e 93, IX, todos da Constituição
Federal de 1988; e aos artigos 86, 489, 1.013 e 1022, I e II, do Código
de Processo Civil; assim como aos artigos 186, 187, 402, 476, 636, 642,
927, § único, e 944, todos do Código Civil (e-STJ fls. 2584-2687).
Ocorre, contudo, que nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte,
art. 253,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, a parte agravante não impugnou a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não
foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos
julgados indicados pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A propósito:
(...)
Diante disso, não conheço do recurso, dada a ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada, em especial quanto à
inaptidão do agravo para demonstrar as supostas violações aos
preceitos legais aventados.
Verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o especial com fundamento
na incidência dos óbices constantes nas Súmula n. 5 e 7 deste Superior
Tribunal de Justiça. A análise das razões recursais indica que a parte
recorrente limitou-se à reprodução das razões do recurso especial, sem
realizar a devida impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. No mesmo sentido:
(...)
É assente na jurisprudência desta Corte que, em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo claro e
fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o
que não aconteceu na hipótese (AgInt no AR Esp n. 2.141.268/DF,
Documento eletrônico VDA53797933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb9b78b8-6ee1-4f99-9137-555d1330b47a

relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN
3/6/2025,
de
).
13/6/2025.
Dessa forma, a partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as
razões do agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do
conhecimento do recurso, tendo em vista que a parte agravante não
impugnou devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos
da decisão de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA53797933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb9b78b8-6ee1-4f99-9137-555d1330b47a

(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
Documento eletrônico VDA53797933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb9b78b8-6ee1-4f99-9137-555d1330b47a

verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53797933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:13:41
Código de Controle do Documento: fb9b78b8-6ee1-4f99-9137-555d1330b47a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.415.804 / ES
Número Registro: 2023/0246639-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016783820078080024 16783820078080024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DORKING BRASIL LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO DELLAQUA - ES005283
GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
PAULO ALBERTO BATTISTI DELLAQUA - ES014618
LUIZ OTAVIO BATTISTI DELLAQUA - ES019641
AGRAVADO
: IMEX BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS : FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO -
ES008899
MIRELLA GONÇALVES AUER - ES024810
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DORKING BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO DELLAQUA - ES005283
GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
Documento eletrônico VDA54008159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 43230bb5-7dba-4267-a8fc-e1639a031a2c

PAULO ALBERTO BATTISTI DELLAQUA - ES014618
LUIZ OTAVIO BATTISTI DELLAQUA - ES019641
EMBARGADO : IMEX BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA
ADVOGADOS
: FREDERICO MARTINS DE FIGUEIREDO DE PAIVA BRITTO -
ES008899
MIRELLA GONÇALVES AUER - ES024810
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 43230bb5-7dba-4267-a8fc-e1639a031a2c